Tribunal: TJES
Processo: 5001760-24.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001760-24.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: EZEQUIEL AMORIM DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001760-24.2024.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRID
O
:
EZEQUIEL AMORIM DE OLIVEIRA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

IMPEDIMENTO: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,

CONHEÇO

do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA. INSTALAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DE COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DIRECIONADO A PRESTADORA DE SERVIÇOS. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, em face da sentença
proferida pelo juízo
a
quo
que
julgou
nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, declaro a inexistência da relação jurídica firmada entre o autor e a concessionária requerida no que se refere às instalações de energia nºs. 0160969220 e 0160972363 e cancelo todo e qualquer débito delas decorrentes. Determino à requerida, ainda, que imediatamente desvincule as referidas instalações do nome do consumidor, cesse as cobranças e promova a baixa imediata de eventual negativação existente em do nome do requerente em razão dessas instalações, abstendo-se, ainda, de enviar novas cobranças ou de promover nova negativação, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese,
ausência de ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como prestadora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4.
Adentrando ao mérito,
no caso em voga, tem-se que a controvérsia versa acerca de (in)existência de instalação de energia pertencente ao autor/recorrido que ensejou débito perante ao réu/recorrente, o qual, diante a inadimplência, inscreveu o demandante em órgão de proteção ao crédito, sendo inequívoco que tal ônus pertence ao recorrente.

5
.
Contudo,
a apresentação de telas sistêmicas pela empresa não se mostra suficiente para atestar a contratação e utilização dos serviços, haja vista sua natureza unilateral, de forma que não é possível atestar a autenticidade e veracidade das mesmas. Jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alega desconhecer a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito. Ré que informou não possuir mais o contrato de financiamento, tampouco qualquer outro documento comprobatório da transação, tendo se limitado a apresentar "prints" de suas telas sistêmicas. Prova unilateral que não é suficiente para demonstrar a validade do negócio. Ônus da prova que incumbia à empresa, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Inexigibilidade do débito reconhecida, com a consequente determinação de baixa do gravame. Inexistência, contudo, de dano moral, uma vez que, à época da negativação, a autora já possuía outros apontamentos em seu nome. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos, invertidos os ônus de sucumbência. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10059106920198260084 SP 1005910-69.2019.8.26.0084, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 18/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

Apelação cível. Conta bancária. Poupança. Saques. Comprovação. Ausência. Tela Sistêmica. Prova unilateral. Impossibilidade. Restituição. Dano material. Moral. Configurado. 1. É revestido de de fragilidade "prints" de tela sistêmica por tratar-se de prova unilateral, não sendo possível assegurar-se a sua idoneidade. 2. Não se desincumbindo a instituição financeira do ônus que lhe competia, resta caracterizado o dever de indenizar. 3. Na quantificação da reparação do dano moral há de se observar a atividade, a condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor em suportar o encargo, sem dar azo ao enriquecimento sem causa, atendendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - AC: 06082797120198040001 Manaus, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 01/06/2004, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

6
.

Bastaria, outrossim, que elencasse conjunto probatório que comprovasse a efetiva contração e uso, no espectro da realização do negócio jurídico em sim, não dos valores alegados como pendentes, poderia, por exemplo, trazer gravação da contratação ou contrato, ou pagamento anterior, entre outros, provas de fácil produção.

7.
Sendo
incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor
e pelas demais razões
,
voto pela manutenção da r. sentença
,
pois não comporta reforma; a contratação não foi evidenciada,
não
sucumbiu o recorrente de seu ônus.

8.
Por fim, deixo de conhecer e apreciar os pedidos contidos nas contrarrazões do autor, pela inadequação da via adequada, pois a peça tem por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa e, caso pretendesse a reforma da sentença, deveria ter interposto o recurso inominado, na forma dos artigos 40 à 43 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

7
.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
10
% (
dez

por cento) sobre o valor atualizado da
causa
, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)